Tribunal: STF
Processo: ARE 1269044
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente e deu provimento ao recurso da acusação (eDOC 17, p. 10-30), mediante acórdão assim ementado: 
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. POSTULADA A NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA RECHAÇADA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO, DE FORMA INCONTESTÁVEL, NO ACERVO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) VERSÕES PARA OS FATOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA PRESERVADA. POSTULADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE TERIA SURPREENDIDO A VÍTIMA E CEIFADO A VIDA DESTA MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA (FACA), CAUSANDO-LHE INTENSO SOFRIMENTO E IMPOSSIBILITANDO QUALQUER REAÇÃO DEFENSIVA. ADEMAIS, CRIME QUE TERIA SIDO MOTIVADO POR CIÚMES. EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTULADO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DO PROCESSO PENAL. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MODUS OPERANDI E MOTIVAÇÃO DO CRIME QUE DENOTAM A SUA GRAVIDADE CONCRETA E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA EXTREMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO EVIDENCIADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 17, p. 10-11) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 54-72), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LV, LVII e LXI, da mesma Carta. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 16-32). 
    O Segundo Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE e o REsp, porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 19, p. 2-4; eDOC 20, p. 11-12).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 20, p. 14-17) e do AREsp (eDOC 19, p. 6-8).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.683.063/SC, mediante decisão (eDOC 20, p. 32) transitada em julgado aos 19.5.2020 (certidão; eDOC 20, p. 35).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 182.513/SC (certidão; eDOC 21, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar.
    Destaco, porque legítimo e pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 20, p. 11-12):
    “Consabido que o prazo para interposição de recurso especial e extraordinário é comum de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 1.003, § 5°, do CPC/15, o qual deve ser computado de forma contínua (art. 798 do CPP) - não se interrompendo por férias, domingo ou feriado - por se tratar de matéria processual penal. 
    Verifica-se que, mesmo após a vigência no NCPC, a contagem do prazo em matéria processual penal continua observando as regras inseridas no art. 798 do CPP, e não aquelas previstas no art. 219 do NCPC. No caso, nota-se que a parte dispositiva do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito foi disponibilizada na edição n. 3165 do Diário da Justiça Eletrônico, considerada publicada no dia 11/10/2019 (sexta-feira), nos termos do art. 4°, § 3°, da Lei n. 11.419/2006, conforme se infere da certidão de fl. 484 do processo principal, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 14/10/2019 (segunda-feira) e esgotou-se em 28/10/2019 (segunda-feira).
    Deste modo, considerando-se que o reclamo especial foi protocolizado apenas em 29/10/2019 (fl. 01 do incidente n. 50000), terça-feira, a respectiva interposição revela-se intempestiva.
    Deste modo, considerando-se que o reclamo especial foi protocolizado apenas em 29/10/2019 (fl. 01 do incidente n. 50000), terça-feira, a respectiva interposição revela-se intempestiva. 
    Nesse sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1° DO DECRETO-LEI 201/1967. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5°, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (STF, ARE 1009351 AgR/SE, rel. Min. Luiz Fux, j em 07/03/2017)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO (ART. 798, CPP). CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma especifica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Agravo regimental interposto fora do prazo legal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa imediata dos autos.’ (ARE 1084634 AgR/RJ, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 17/08/2018). intempestivo. 
    À vista do exposto, não admito o recurso extraordinário, porquanto intempestivo.” (eDOC 20, p. 11-12; grifos originais) 
    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 1.160.336 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 1.057.146 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017; ARE 1.009.351 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017; ARE 1.204.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.10.2019; HC 172.497 AgR/SP, por mim relatado, DJe 7.10.2019; ARE 1.255.195/SE, por mim relatado, DJe 2.3.2020; dentre outros. 
    Ainda que assim não fosse, o recorrente, no presente ARE (eDOC 20, p. 14-17), sequer impugnou o fundamento da intempestividade do RE, o que faz incidir o óbice contido na Súmula 287/STF, consoante defendido nas contrarrazões ofertadas pelo ora recorrido (eDOC 20, p. 21-24). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente